Tribunal: STF
Processo: Rcl 63658
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 2.436/2022 DO MUNICÍPIO DE ITATINGA. DETERMINAÇÃO DE TRANSMISSÃO VIA INTERNET DAS SESSÕES PÚBLICAS DE LICITAÇÃO REALIZADAS PELOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO DO MUNICÍPIO. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 917 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DE INICIATIVA PARLAMENTAR CONFIGURADO. ADI JULGADA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.